Tribunal: STF
Processo: AC 2683
Classe: AC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM. MEDIDA CAUTELAR. LIMINAR QUE CONFERIU EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REFERENDO DA TURMA. INCISOS IV E V DO ART. 21 DO RI/STF. CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O EXTINTO DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM – DNER E O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER DO ESTADO DO PARANÁ. DELEGAÇÃO, À POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARANÁ, DA ATRIBUIÇÃO DE FISCALIZAR E PATRULHAR OS TRECHOS DAS RODOVIAS FEDERAIS LOCALIZADAS NAQUELE ESTADO. INVALIDAÇÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DE TODOS OS ATOS ADMINISTRATIVOS PRATICADOS COM BASE NA MENCIONADA AVENÇA. POSSÍVEL VIOLAÇÃO AO POSTULADO DA SEGURANÇA JURÍDICA. 



    As peças que instruem estes autos dão conta de que, por trinta e um anos (de 1978 a 2009), a Polícia Militar do Estado do Paraná realizou o patrulhamento ostensivo nas rodovias federais daquele ente, com base no Convênio PG-040/78. Mais: desde 24.01.2006, o desempenho das atribuições previstas no mencionado convênio estava amparado por decisão judicial transitada em julgado.



    Ao retirar do mundo jurídico (em sede de ação rescisória) os atos administrativos praticados, após 11.11.1997, com base na mencionada avença, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região aparentemente violou o postulado da segurança jurídica.



     Presença dos pressupostos autorizadores da medida.



    Questão de ordem que se resolve pelo referendo da decisão concessiva do efeito suspensivo ao apelo extremo.